Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-32.2023.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-32.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA - CNPJ: 24.325.761/0001-81 (APELADO), FABIANA DE SOUZA LOURENCO - CPF: 047.725.261-37 (APELADO), ODAIR JOSE DE CARVALHO LARA - CPF: 984.396.851-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APALADO(S):
FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de empresa devedora e seus corresponsáveis, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão do reconhecimento do abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve válida intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, como condição para extinção do feito por abandono da causa, e se restou caracterizada a inércia da parte após a intimação.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4. A intimação realizada por meio eletrônico, em nome de pessoa jurídica devidamente cadastrada, é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

5. Verificado o decurso de prazo sem manifestação da parte, mesmo após intimação pessoal válida, configura-se a hipótese legal de extinção do feito por abandono.

6. A aplicação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas não afasta o dever da parte de impulsionar o processo e observar os comandos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada em sistema oficial é considerada pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

2. Configura-se o abandono da causa quando, intimada pessoalmente, a parte exequente deixa de se manifestar nos autos, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
nº 1042930-41.2022.8.11.0041, j. 19.03.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1026746-10.2022.8.11.0041, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única de Nova Monte
Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial Nº 1000982-32.2023.8.11.0091,
ajuizada em desfavor de
FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Custas remanescentes se houver, pelo autor. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de
angularização
processual.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 292382380), sustenta, em síntese, que não houve a devida intimação pessoal prévia da parte, tampouco intimação pessoal do patrono da Apelante, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, para justificar a extinção do feito por abandono da causa.

Aduz, ainda, que a ausência da referida intimação comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa da Exequente, em afronta ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Sem contrarrazões (ID.
292382388).

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID
292382383
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
294159854.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APALADO(S):
FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial Nº 1000982-32.2023.8.11.0091,
ajuizada em desfavor de
FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Custas remanescentes se houver, pelo autor. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de
angularização
processual.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 292382380), sustenta, em síntese, que não houve a devida intimação pessoal prévia da parte, tampouco intimação pessoal do patrono da Apelante, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, para justificar a extinção do feito por abandono da causa.

Aduz, ainda, que a ausência da referida intimação comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa da Exequente, em afronta ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela Apelante, em face de Fabiana de Souza Lourenço Ltda. e outros, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº C110329216, por meio da qual os executados se obrigaram ao adimplemento do valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), parcelado em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em 15 de agosto de 2021 e da última em 15 de julho de 2024.

No curso do feito, verifica-se que a Apelante requereu a juntada do resultado das tentativas de penhora via sistema SISBAJUD, tendo em vista que fora anexado apenas o Recibo de Protocolamento do pedido de bloqueio (ID nº 161776967).

Na sequência, foi proferido despacho, no qual se consignou que, em atenção ao pedido de penhora on-line (ID nº 159055242), foi determinada a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD
,
porém
, alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado
.

Diante disso, determinou-se a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entendesse de direito (ID nº 169864307).

Posteriormente, certificou-se o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da parte, conforme certidão de ID nº 175489076. Ato contínuo, foi proferido novo despacho, intimando a Apelante a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (ID nº 180650308).

Decorrido o prazo sem manifestação (ID nº 184931326), tal inércia ensejou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042930-41.2022.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de seu procurador e, pessoalmente, por sistema:

Certificado o decurso de prazo, foi prolatada a sentença de extinção (ID.
185040795)
.

Nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
As
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial, quando a pessoa jurídica se encontra devidamente cadastrada, possui eficácia equivalente à intimação pessoal.

Quanto às alegações de que a sentença teria violado os princípios da economia processual ou que teria adotado postura de formalismo exacerbado, não há como acolhê-las.

O princípio da economia processual visa a racionalização da atividade jurisdicional, mas não pode ser invocado como salvaguarda para justificar a completa inércia da parte interessada, tampouco como instrumento para conferir perpetuidade a processos inativos.

Não se trata, aqui, de rigor excessivo do juízo, mas do regular exercício do poder-dever de saneamento da marcha processual, diante da falta de interesse processual efetivo demonstrado pelo autor. O CPC de 2015 consagra a cooperação como princípio estruturante do processo civil, mas essa cooperação exige atuação diligente de todos os sujeitos processuais, não se podendo imputar ao juízo o ônus de movimentar, indefinidamente, processos abandonados pelas partes.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação anterior.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025